Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706454-31.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS PREJUDICADOS DO CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL - ETAPA "C" APELADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo advogado FREDERICO DO VALLE ABREU, em nome da Autora, ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS PREJUDICADOS DO CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL - ETAPA "C", em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada contra o CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL ETAPA C e, por razões de isonomia, deixou de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (sentença, ID 24521014). Nas razões recursais (ID 24521019), o advogado Apelante defende que: (i) o objeto da apelação é estritamente a questão dos honorários de sucumbência; (ii) não há possibilidade de julgamento por equidade ou isonomia sem previsão legal; (iii) teve que “cotizar” financeiramente para a contratação de advogado e, assim, há óbvia causa legal para a imposição dos honorários de sucumbência contra o Apelado; e (iv) alegada “isonomia” não deve prevalecer no arbitramento dos ônus da sucumbência, uma vez que ela nem mesmo existe do ponto de vista fático-jurídico, devendo sim haver condenação do réu vencido em honorários de sucumbência da ação civil pública. Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para que o Apelado seja condenado em honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O preparo não foi realizado sob o argumento de que a associação Autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Contudo, não há nos autos decisão de deferimento do benefício. Insta salientar que, para fazer jus à gratuidade de justiça a pessoa jurídica deve comprovar que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa (Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). Apesar de não litigar sob o pálio da justiça gratuita, a Autora está dispensada do adiantamento de custas processuais por se tratar de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985. Lado outro, em que pese a legitimidade concorrente entre a parte e seu advogado, tanto a gratuidade de justiça quanto a dispensa das custas reconhecida pela Lei da Ação Civil Pública são direitos personalíssimos da parte e, por isso, intransferíveis ao seu advogado. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBJETO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO AVIADO EM NOME DA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAUSÍDICO. INCOMUNICABILIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA ENCABEÇAR O RECURSO. OPÇÃO PELO MANEJO EM NOME DA PARTE. PREPARO. APROVEITAMENTO DA BENESSE CONCEDIDA À PARTE PELO ADVOGADO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO E TITULAR DO DIREITO CONTROVERTIDO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 99, § 5o). PREPARO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. SANEAMENTO DA LACUNA. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTS. 932, parágrafo único, e 1.007). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conquanto não se controverta sobre a possibilidade de o recurso que verse exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, dispondo, pois, sobre direito da titularidade exclusivo do patrono, possa ser aviado em seu nome ou em nome do patrocinado, pois reconhecida a legitimidade concorrente dum ou doutro para angularizar a composição ativa do apelo, estará sujeito, salvo se o advogado evidenciar que pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça concedida ao seu patrocinado, a preparo, ainda que a parte seja beneficiária da benesse, pois tem natureza personalíssima. 2. A constatação de que o recurso que versa exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, ainda que formulado em nome da parte, está sujeito a preparo, salvo se o causídico titular do direito também seja beneficiário da justiça gratuita, deriva de construção lógica e encontra ressonância legal, sendo pontualmente tratada pelo legislador processual, que, atinado com a natureza personalíssima da benesse pertinente à gratuidade de justiça e velando pela sua destinação, estabelece literalmente que, versando o recurso exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, estará sujeito a preparo, pois não pode o patrono ser agraciado, mediante extensão, com o benefício, salvo se evidenciar que também pode ser contemplado com o benefício, não contemplando ressalva no sentido de que essa regulação não se aplicaria se o recurso for aviado em nome da parte (CPC, art. 99, §5o). 3. Aviado o recurso versando exclusivamente sobre majoração de honorários de sucumbência em nome da própria parte, não podendo o advogado titular do direito perseguido ser contemplado com a gratuidade que beneficiara o patrocinado, e assegurada, no molde legal, oportunidade para o causídico sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo mediante apresentação das guias correlatas, recolhendo em dobro o importe correlato ou evidenciando que também é beneficiário da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. A assistência judiciária gratuita é concedida à parte em caráter personalíssimo, donde deflui que seu patrono não pode usufruir deste benefício para defender seus próprios interesses no curso da lide, ressalvada a possibilidade de demonstrar que tampouco possui condições de arcar com os custos do processo, descerrando que, versando o recurso exclusivamente sobre majoração dos honorários de sucumbência, não pode o patrono ser alcançado da gratuidade de justiça que fora concedida à parte, pois direito personalíssimo, não extensível, pois, ao advogado destinatário da prestação almejada (CPC, art. 99, § 5o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n. 1286886, 07042870620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/09/2020, Publicado no DJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Sendo assim, o recolhimento do preparo é essencial para o processamento do recurso. À vista disso, intime-se o advogado Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2021 15:05:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador